Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738405-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRUTARIA E MERCEARIA LAGO SUL LTDA, SILVANA GOULARTE NEVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interposto contra decisão que, apesar de ter deferido o pedido de indisponibilidade de bens, fixou o prazo inicial de suspensão para fins de prescrição a data de ciência quanto ao SISBAJUD infrutífero. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator